Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001191-56.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONSONÓPOLIS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JEREMIAS FLORIANO DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 45723995):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO EM PARTE DOS CRÉDITOS – SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA EM UMA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – INSTITUTO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação frutífera, nos casos em que a promoção da execução se dá antes do advento da Lei Complementar no 118/2005. Resta impossibilitado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando a demora em proceder os atos necessários é inerente à atuação do Poder Judiciário. (TJMT – PRIMEIRA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1001191-56.2018.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 173, 174 do CTN, ao argumento de que: “ Desta forma, verifica -se que após ajuizadas as execuções fiscais, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos de citação, bem como os de andamento para regular andamento do feito, ou seja, denota-se dos dados acima exposto de que respeitou -se o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito. Ato contínuo, da constituição definitiva, até o ajuizamento, não decorreu mais de 5 (cinco) anos. Logo, inexiste Prescrição”.
Recurso tempestivo (ID 53095978).
Contrarrazões (ID 59500486)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 173, 174 do CTN, ao argumento de que: “ Desta forma, verifica -se que após ajuizadas as execuções fiscais, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos de citação, bem como os de andamento para regular andamento do feito, ou seja, denota-se dos dados acima exposto de que respeitou -se o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito. Ato contínuo, da constituição definitiva, até o ajuizamento, não decorreu mais de 5 (cinco) anos. Logo, inexiste Prescrição”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.IPTU. LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.ACÓRDÃO RECORRIDO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER REVISTA SEM REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. "Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...] o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação" (REsp 1641011/PA, repetitivo, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 21/11/2018).
2. No caso dos autos, o recurso não foi conhecido por encontrar óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, ao tempo em que o órgão julgador a quo externou entendimento em sintonia com entendimento deste Tribunal Superior, dependeria de reexame probatório eventual conclusão pela inexistência de notificação do contribuinte para pagamento do IPTU.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1457584/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x